Tribunal: STJ
Processo: 2179098-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012797 - SP(2025/0291994-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: CONSÓRCIO CONDOMÍNIO TAMBORÉ
ADVOGADOS
: DANILO PALINKAS ANZELOTTI - SP302986
HALLAF ANDRADE DE COUTO - SP439824
STEFANIE DE CARVALHO AVELINO DOS SANTOS - SP491883
MARIA CAROLINA BULK PACHECO - SP491910
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 062a513a-be08-43fb-96b7-085ceff89713

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012797 - SP (2025/0291994-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: CONSÓRCIO CONDOMÍNIO TAMBORÉ
ADVOGADOS
: DANILO PALINKAS ANZELOTTI - SP302986
HALLAF ANDRADE DE COUTO - SP439824
STEFANIE DE CARVALHO AVELINO DOS SANTOS - SP491883
MARIA CAROLINA BULK PACHECO - SP491910
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por POLIMPORT
COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
acórdão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial interposto pela
ora embargada e dar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO AFASTADA. PRECEDENTES.
1. Recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA53160649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:13
Código de Controle do Documento: 640dfc1a-65b6-43a0-a876-ec7ef7fb47b8

2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que
eventuais questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face
de sociedade empresária em recuperação judicial não se inserem na esfera de
competência do juízo da recuperação judicial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (e-STJ fl. 674)

Em suas razões, a embargante sustenta omissão quanto à preliminar de
intempestividade do agravo em recurso especial, arguida em contraminuta, sob o
argumento de que, nos termos do
§ 1o, inciso I, da Lei n.o 11.101/2005, os
art. 189,
prazos previstos na legislação falimentar devem ser contados em dias corridos.
Acrescenta que o recurso especial da embargada não teria demonstrado o dissídio
jurisprudencial e, ainda, encontraria óbices nas Súmulas 7/STJ e 283 e 284 do STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração somente são
art. 1.022
cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado impugnado, o que não ocorre na espécie.
Com efeito, o acórdão embargado examinou adequadamente todos os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, inclusive a sua
intempestividade, que foi aferida com base nas regras aplicáveis aos recursos
dirigidos a esta Corte Superior. Diferentemente do alegado, os prazos recursais
observados foram aqueles previstos no Código de Processo Civil, não incidindo a
contagem especial referida no art. 189, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.101/2005, que
não rege, nesta hipótese, o processamento de recursos endereçados ao Superior
Tribunal de Justiça. Ausente, pois, omissão a ser suprida.
Também não prospera a alegação de que o recurso especial incidiria em
óbices sumulares. A conclusão do acórdão embargado decorreu de análise
estritamente jurídica, sem a necessidade de reexame de provas. A reforma do
entendimento adotado pelo TJ/SP mostrou-se necessária para alinhá-lo à
jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual a determinação do Juízo
recuperacional de suspensão das medidas de constrição contra a empresa em
recuperação judicial em razão do processamento do pedido não alcança eventual
mandado de despejo expedido para a desocupação de imóvel pela locatária
/recuperanda.
Documento eletrônico VDA53160649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:13
Código de Controle do Documento: 640dfc1a-65b6-43a0-a876-ec7ef7fb47b8

Assim, as supostas omissões invocadas pela embargante constituem, na
verdade, inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão,
circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração. Logo, não
há vício a ser sanado, impondo-se a rejeição da pretensão declinada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53160649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:13
Código de Controle do Documento: 640dfc1a-65b6-43a0-a876-ec7ef7fb47b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.012.797 / SP
Número Registro: 2025/0291994-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10489325620248260100 21790987120248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSÓRCIO CONDOMÍNIO TAMBORÉ
ADVOGADOS : DANILO PALINKAS ANZELOTTI - SP302986
HALLAF ANDRADE DE COUTO - SP439824
STEFANIE DE CARVALHO AVELINO DOS SANTOS - SP491883
MARIA CAROLINA BULK PACHECO - SP491910
AGRAVADO
: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
Documento eletrônico VDA54617821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 64ac33da-23aa-4cfc-a86f-7b62d3099d56

JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : CONSÓRCIO CONDOMÍNIO TAMBORÉ
ADVOGADOS
: DANILO PALINKAS ANZELOTTI - SP302986
HALLAF ANDRADE DE COUTO - SP439824
STEFANIE DE CARVALHO AVELINO DOS SANTOS - SP491883
MARIA CAROLINA BULK PACHECO - SP491910
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 64ac33da-23aa-4cfc-a86f-7b62d3099d56